Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pelo autor/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado interposto pela parte e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Alega o embargante a ocorrência de omissão quanto à análise de seu pedido de nulidade da intimação demolitória, pela ótica da desproporcionalidade, falta de razoabilidade e passibilidade de regularização.

3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 51904576).

4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada.

5. Sustenta o embargante que não nega que não possuía autorização vigente para utilização de portão/tapume em seu imóvel, quando da lavratura da intimação demolitória. Afirma que, no entanto, a existência de autorizações em períodos anteriores tornaria evidente que a situação seria passível de regularização; que não foram observados os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade na expedição da intimação demolitória; e que os fundamentos apresentados no recurso não foram objeto de análise do acórdão. 5.1. Sem razão o embargante.

6. O julgado, após a análise da documentação constante dos autos, verificou que à época da emissão da intimação demolitória e da lavratura do auto de infração o embargante não tinha autorização para manter o tapume/portão em discussão no muro de seu imóvel, nem havia feito pedido administrativo no prazo fixado na intimação para acessar a obra interditada. 6.1. Em que pese a existência de autorizações anteriores, estas foram emitidas em caráter precário e provisório, inclusive com a previsão de poderem ser revogadas a qualquer tempo. Ademais, o fato de terem sido anteriormente emitidas na forma solicitada pelo embargante, não vincula a Administração Pública, que deve atuar em estrita observação à legislação vigente, no caso em comento, com lastro no Decreto 38.047, de 09/03/2017 (ID. 47406937, pp. 3/4).

7. Verifica-se, portanto, que o acórdão manteve a sentença originária na forma como foi proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 7.1. Saliente-se que, de acordo com o entendimento pacífico na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, nem a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver fundamentos suficientes para embasar sua decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de invalidar a solução adotada na decisão recorrida, de tal sorte que o não pronunciamento expresso sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. 7.2. Precedentes: (Acórdão 1661063, 07658986420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1351392, 07012040820208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341159, 07011505120208070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. 8.1. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. 8.2. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.

9. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. 9.1. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. 9.2. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.